Tribunal: TJDFT
Processo: 0712186-96.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PRODUZIDA ANTECIPADAMENTE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal). A defesa alegou, em preliminar, cerceamento de defesa, devido à negativa de repetição de oitiva realizada antecipadamente. No mérito, requereu a absolvição por ausência de provas da autoria ou, subsidiariamente, o afastamento da majorante pelo emprego de arma branca e a readequação das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela negativa de repetição das provas produzidas antecipadamente; (ii) determinar se as provas produzidas são suficientes para a condenação, especialmente no que se refere ao reconhecimento fotográfico; e (iii) avaliar a necessidade de readequação da dosimetria, em relação à majorante pelo uso de arma branca e às circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A rejeição da alegação de cerceamento de defesa fundamenta-se na preclusão consumativa, pois a defesa apresentou resposta à acusação e não formulou pedido para nova oitiva das pessoas que prestaram depoimentos em sede de produção antecipada de provas, após a citação por edital. Ademais, o juiz, como destinatário final das provas, pode indeferir requerimentos que considerar impertinentes, conforme art. 400, § 1o, do CPP.
4. A condenação encontra respaldo no conjunto probatório, incluindo os depoimentos da vítima e da testemunha, bem como no reconhecimento fotográfico realizado em conformidade com os requisitos do art. 226 do CPP. Embora o reconhecimento não tenha sido realizado em juízo, foi confirmado por outros elementos probatórios.
5. A majorante pelo emprego de arma branca está devidamente configurada, com base no depoimento da vítima e na confirmação da testemunha, sendo prescindível a apreensão do objeto, conforme a Súmula 22 do TJDFT.
6. Na dosimetria, justifica-se a análise negativa da conduta social devido à prática do delito durante cumprimento de pena por crime anterior.
7. Na hipótese de duas ou mais causas de aumento de pena, a jurisprudência majoritária permite a migração da sobejante para exasperação da pena-base, a ser analisada como circunstância judicial.
8. Deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa, compensando-a integralmente com a agravante da reincidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
9. A preclusão consumativa impede a alegação de cerceamento de defesa por ausência de pedido expresso de repetição de provas em momento oportuno.
10. O reconhecimento fotográfico, quando realizado em conformidade com os requisitos legais e corroborado por outros elementos probatórios, é válido para fundamentar a condenação.
11. O emprego de arma branca no roubo dispensa a apreensão do objeto, desde que comprovado por outros meios.
12. O cometimento de novo delito durante o cumprimento de pena justifica a análise negativa da conduta social.
13. Na hipótese de duas ou mais qualificadoras, a jurisprudência majoritária permite a migração da sobejante para exasperação da pena-base.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, II e VII; CPP, arts. 226, 400, § 1o, e 396-A. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1819545; TJDFT, Acórdão 1782323; Súmula 22 do TJDFT.